Tribunal: TJDFT
Processo: 0743669-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais devem ser fundamentadas conforme o caso concreto, não se admitindo motivação genérica.

2. Afasta-se a circunstância judicial desfavorável da conduta social quando não há elementos concretos que evidenciem que a ré mantém perturbadora relação de convívio social.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e provido.